Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723210-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELA RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafaela Rodrigues de Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0724970-77.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Rafaela Rodrigues de Limaexercitou direito de ação em face doBanco do Brasil S/Apor meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual formulou pedido em sede detutela provisória de urgência, a fim de obter já,liminarmente, asuspensão dos leilõesdesignados para os dias 12 e 28.05.2025 (ID: 235800147) e aautorizaçãoparadepositarem juízo o valor necessário àpurgação da mora, “que deve abranger o valor integral das parcelas devidas atualizadas mais as despesas decorrentes do procedimento administrativo destinado à consolidação da propriedade” (ID: 235798885, item n. 22, subitemc, p. 6), e ainda que sejaaverbadana matrícula a existência a demanda junto ao Registro de Imóveis (ID: 235798885, item n. 22, subiteme, p. 6). Em rápido resumo, nacausa remota de pedira parte autora afirmou que, no dia 04.04.2014, firmou instrumento particular pelo qual alienou ao réu a propriedade fiduciária do apartamento 203 do Bloco H edificado no Lote n. 3, do Conjunto 8, da Quadra QN-5A, do Setor Habitacional Riacho Fundo II (DF), mas, por motivos pessoais, não adimpliu a obrigação de pagar, o que ensejou a consolidação da propriedade fiduciária no dia 27.09.2024. Nacausa próxima de pedira parte autora afirmou que o contrato foi celebrado na vigência da Lei n. 9.514/1997, que permitia apurgação da mora até a assinatura do auto de arrematação; porém, a Lei posterior de n. 13.465/2017 limitou apurga da mora até a consolidação da propriedade fiduciária, não devendo, pois, ser aplicada retroativamente aos contratos celebrados antes de sua vigência, sob pena de violação aoato jurídico perfeitoassegurado pela norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso XXXVI, da CRFB. Além disso, o contrato de alienação fiduciária de imóveis em garantia não se extingue com a consolidação da propriedade, senão com a alienação do bem em leilão público, após a lavratura do auto de arrematação (REsp 1518085/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Assim, enquanto o vínculo contratual não foi resolvido, deve ser admitida a quitação da dívida pelo devedor fiduciante, até a data da arrematação. Ainda em relação àtutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumentou que aaparência do bom direitodecorre de que o contrato foi celebrado anteriormente à vigência da Lei n. 13.465/1997, que limitou a purgação da mora até a consolidação da propriedade, e operigo de dano, de que o imóvel se encontra prestes a ser leiloado em praças públicas designadas para os dias 12 e 28.05.2025. Apetição inicial(ID: 235798885) veio instruída com os documentos necessários (ID: 235798893 ao ID: 235800148) e aqueles anexados à petição posteriormente juntada no ID: 238345555. Além disso, a autora voluntariamente efetuou odepósito judicialda quantia de R$ 10.846,13 indicada no despacho do ID: 238365350, embora não tivesse autorização para fazê-lo. As custas iniciais foram pagas (ID: 238772562) após o indeferimento dagratuidade de justiça(ID: 238365350). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciaçãoliminarda tutela provisória presta reverência àtécnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). Atutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem aprobabilidade do direitoe operigo de danoou orisco ao resultado útil do processo(art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos não estou convencido daprobabilidadedo direito subjetivo material alegado. Emprimeiro lugar, a autora sustenta que, ao negócio jurídico celebrado com o réu, deve ser aplicada a norma prevista no art. 39, inciso II, da Lei n. 9.514/1997, em sua redaçãooriginal, que, por sua vez, remetia ao art. 34 do Decreto-lei n. 70/1966, que autorizava apurgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Desse modo, ateseautoral é que a Lei n. 13.465/2017não retroagepara prejudicar oato jurídico perfeito(negócio fiduciário). A Lei n. 14.711/2023ab-rogouo art. 39, inciso II, da Lei n. 9.514/1997, na qual introduziu, dentre outros, o art. 26-A, que dispõe que os procedimentos depurgação de moraeconsolidação da propriedade fiduciáriasujeitam-se apenas àsnormas especiaisnele previstas. Além disso, introduziu o art. 26-A, § 2.o, que admite apurgação da mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, e não mais até a ulterior assinatura do auto de arrematação. É importante ressaltar que o art. 6.o, § 2.o, do Decreto-lei n. 4.657/1942 (incluído pela Lei n. 3.238/1957), dispõe que “[c]onsideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.” Infere-se do conceito legal que oato jurídico perfeitoé aquele que integrou todas as etapas necessárias à sua conformação, à luz do regime jurídico vigente ao tempo de sua plena formação ("tempus regit actum"). Então, a questão está em se verificar se o ato jurídico, ainda que sob condição, se encontra aperfeiçoado, ou não, a depender do caso em concreto, não sendo viável estabelecer um parâmetro apriorístico. Apesar de onegócio fiduciáriooutrora celebrado entre as partes ter sido formalizado quando da transcrição no Registro de Imóveis, em 07.04.2014, conforme consta do R-9-84.795 (ID: 235800148, p. 2), a autora confessa estarem moradesdeantesda data daconsolidação da propriedade fiduciáriaem 27.09.2024, comprovada pela transcrição AV-12.84.795 (ID: 235800148, p. 3). Diante do cenário fático-jurídico acima, verifico que amora da devedora fiducianteculminou com aconsolidação da propriedade fiduciáriaem favor do réuno momentoem que a Lei n. 14.711/2023 vigia plenamente. A propósito, da r. Decisão Monocrática proferida por ocasião da análise da tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 0707503-98.2019.8.07.0000, colhe-se a relevante lição que se segue: Poder Judiciário da União. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Gabinete doDesembargador ALFEU MACHADO. Número do processo: 0707503-98.2019.8.07.0000. Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202). AGRAVANTE: ROSANA PEREIRA DA SILVA, UZIEL RIBEIRO DA SILVA. AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANA PEREIRA DA SILVA e UZIEL RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida, em 29.04.2019, pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Taguatinga (ID 33129530 dos autos de origem), que, após o aditamento da inicial da ação de sustação de leilão extrajudicial e purga da mora cumulada com tutela de urgência e depósito judicial das parcelas atrasadas movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., novamente indeferiu a tutela de urgência requestada pelos agravantes. Os agravantes buscam a reforma da decisão recorrida, alegando - além dos fatos e fundamentos expendidos por ocasião da interposição do AGI n.o 0706947-96.2019.8.07.0000, também de minha Relatoria -, que o contrato ensejador desta querela foi firmado em 18.08.2016, e que, à luz do princípiotempus regit actum (LINDB, art. 6.o), ao mesmo devem ser aplicadas as disposições do art. 39 da Lei n.o 9.514/97 em sua redação originária, que previa a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-lei n.o 70/66 às operações de crédito garantidas tanto por hipoteca como por alienação fiduciária de coisa imóvel. Em vista disso,defendem o cabimento da purgação da mora na situação posta à colação, até a assinatura do auto de arrematação(Decreto-Lei n.o 70/66, art. 34). Colacionam jurisprudência como reforço da tese aventada. Em sede de antecipação da tutela, almejam asuspensão da consolidação da propriedade do imóvelem favor do banco fiduciário e a determinação de que estese abstenha de praticar qualquer ato ou medida no sentido de levar o imóvel em liça a hasta públicamarcada para o dia 07/05/2019. Repristinam também os pedidos de natureza cautelar postulados no bojo do AGI n.o 0706947-96.2019.8.07.0000.É o breve relatório. Decido.De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído (IDs 8403043 e 8403047), e preparo devidamente recolhido (ID 8403049), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada.Na hipótese dos autos, entendo que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos.Muito embora haja hipóteses em que o direito intertemporal influenciará na aplicação das alterações implementadas na Lei n.o 9.514/97, consoante ocorrido no julgamento do Acórdão n. 1112302, 20171310029865APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4.a Turma Cível, data de julgamento: 25.07.2018, publicado no DJE: 02.08.2018, pág.: 293/307, colacionado na peça recursal em exame,neste caso concreto a situação é completamente distintadaquela apreciada no citado precedente. No particular,o contrato de financiamento imobiliário entabulado entre os litigantes foi celebrado em 19.08.2016. A inadimplência, por sua vez, se deu em 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019 e assim sucessivamente, culminando na consolidação da propriedade fiduciária pelo banco agravado, averbado no Cartório de Registro de Imóveis competente em 27.03.2019. Por outro lado,a Lei n.o 13.465/17, que alterou a Lei n.o 9.514/97 restringindo a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei n.o 70/66 apenas aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, é de 11.07.2017 e entrou em vigor na data de sua respectiva publicação. Vê-se, portanto, queos fatos discutidos na origem- a saber:a impontualidade no pagamento das prestações que acarretou o vencimento antecipado da dívida, com a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, e a tentativa de purgação da mora - se deram a partir de 30.11.2018, quando indubitavelmente a Lei n.o 13.465/17 encontra-se plenamente vigente e disciplinando as relações jurídicas a ela correlacionadas. A despeito de o negócio jurídico (contrato de financiamento imobiliário) ter sido avençado em 19.08.2016, ou seja, antes da vigência da Lei n.o 13.465/17, os fatos debatidos nos autos de origem ocorreram todos após de sua entrada em vigor, atraindo assim sua aplicabilidade a este caso específico. Diante do exposto aliado às razões de decidir explanadas na decisão de verve liminar proferida no AGI n.o 0706947-96.2019.8.07.0000, por não vislumbrar presentes, ao menos nesta análise preliminar e instrumental, os requisitos preconizados no parágrafo único do artigo 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa para o prosseguimento normal do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 03 de maio de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO. Relator. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência deperigo de danoou derisco ao resultado útildeste processo, haja vista que não há qualquer comprovação da existência derisco atual ou iminenteao direito subjetivo material alegado pela parte autora, ou àefetividadedo provimento jurisdicional final de mérito. Nessa ordem de ideias, verifico que aquestão jurídica nucleardalide deduzida em juízo, relativamente àofensa ao ato jurídico perfeito (negócio fiduciário) anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, que modificou parcialmente a Lei n. 9.514/1997,somente poderá ser apreciada mediantecognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensávelcontraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas nacausa de pedirnão resisteà cognição sumária superficialadequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos ora tomados porparadigmas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E PURGAÇÃO DA MORA. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO FIDUCIANTE E NÃO PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONSTANTE DO ART. 26, § 1.o, DA LEI N.o 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A PURGAÇÃO DA MORA APÓS O PRAZO LEGAL. OS ARTS. 29 A 41 DO DECRETO-LEI N.o 70/1966 APLICAM-SE EXCLUSIVAMENTE AOS CRÉDITOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 39, II, DA LEI N.o 9.514/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 13.465/2017. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO RESGUARDAM A TENTATIVA DE PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A alienação fiduciária regida pela Lei n.o 9.514/1997 é um direito real de garantia em que o fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22). Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e,no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 2.A purgação da mora até a carta de arrematação do imóvel, nos moldes previstos no Decreto-Lei n.o 70/66, que instituiu a cédula hipotecária, não encontra lastro no âmbito da alienação fiduciária de imóvel, pois se aplica exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, nos termos do seu art. 39, II, da Lei n.o 9.514/97, com redação dada pela Lei n.o 13.465/2017. 2.1. Nesse sentido,cabe aos fiduciantes exercerem o direito de purgar a mora somente durante o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação pelo fiduciário, sob pena de a propriedade consolidar-se em nome do último, restando aos primeiros a preferência de aquisição do bem, albergada no art. 27, § 2.o-B, da Lei n.o 9.514/97. 3. O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei n.o 9.514/97 em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto. 4.A tentativa de sustar leilão extrajudicial ou de purgar a mora intempestivamente não se coaduna com a boa-fé objetiva, tampouco com a função social do contrato. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1180255, 0707503-98.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 19.06.2019, publicado no DJe: 27.06.2019). PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA GRAVADA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFIRMADA INVALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM NOME DA TERRACAP. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEILÃO DOS IMÓVEIS TRANSACIONADOS ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO. 1.Não se verificando das provas coligidas aos autos elementos suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, há que ser indeferida a tutela de urgência formulada objetivando a imposição de óbice de leilão de imóveis cuja propriedade fiduciária foi consolidadaem nome da TERRACAP. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1809323, 0731943-22.2023.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 07.02.2024, publicado no DJe: 21.02.2024). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. INADMISSIBILIDADE. 1.Não subsistindo a verossimilhança das alegações dos autores-agravantes diante do quadro fático trazido nos autos, a manutenção da decisão agravada pelo indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe para garantia do ordenamento jurídico e preservação dos interesses das partes. 2. Com a Escritura Pública de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, a concessão da tutela antecipada fica impedida ante a existência de procedimento específico na Lei 9.514/1997. 3.Vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, deflagra-se o procedimento próprio da Lei 9.514/1997 que levará a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente. 3.1. A resolução do vínculo jurídico, na hipótese, deverá seguir o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/1997, prestigiando-se a garantia estabelecida para o pagamento da dívida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (TJDFT. Acórdão 953035, 20150020331265AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 06.07.2016, publicado no DJe: 11.07.2016). Ante tudo o quanto expus acima,indefiro a tutela provisória de urgência. Independentemente dodecursodo prazo recursal expeça-se oalvaráde levantamento ou transferência da quantia depositada no ID: 238582808, com os respectivos acréscimos legais. Cite-separa apresentação de resposta sob pena derevelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré.Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A princípio não será designada a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se.” Relata que celebrou contrato de alienação fiduciária com o Agravado, em 4.4.2014, sob a égide do art. 39, II, da Lei n.o 9.514/1997, que permitia a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Sustenta que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 27.9.2024, já sob a vigência da Lei n.o 14.711/2023, e que a aplicação retroativa dessa norma viola o ato jurídico perfeito, garantido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6o da LINDB. Sustenta que a r. decisão incorreu em erro de subsunção normativa ao aplicar a nova disciplina do art. 26-A da Lei n.o 9.514/1997 ao contrato firmado em 2014, desconsiderando o princípio do tempus regit actum. Argumenta que o direito à purgação da mora até a lavratura do auto de arrematação constitui prerrogativa legal incorporada ao contrato, não podendo ser suprimida por norma posterior. Pontua, ainda, que houve erro na valoração do periculum in mora, pois os leilões extrajudiciais já foram realizados e a lavratura do auto de arrematação é iminente, o que poderá acarretar a perda definitiva do imóvel, único bem da Agravante. Ressalta que depositou em juízo a integralidade da dívida, demonstrando boa-fé objetiva e a intenção inequívoca de adimplir a obrigação. Acrescenta que a negativa da tutela provisória compromete a utilidade do provimento jurisdicional final, pois a alienação do imóvel a terceiro de boa-fé tornará eventual decisão favorável à Agravante sem eficácia. Defende que a manutenção da posse e titularidade do bem é essencial para a preservação da função social do contrato. Destaca que o fumus boni iuris está evidenciado pela celebração do contrato sob regime jurídico anterior à Lei n.o 14.711/2023 e pela jurisprudência do STJ, que admite a purgação da mora em tais contratos até a arrematação. O periculum in mora, por sua vez, decorre da iminência da lavratura do auto de arrematação e da consequente imissão de terceiro adquirente na posse do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e impedir a lavratura do auto de arrematação, preservando a posse e a titularidade do imóvel, até o julgamento final do recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação à Agravante. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a purga da mora, nos moldes do regime legal vigente à época da celebração do contrato, e posterior intimação da parte agravada para apresentar a memória discriminada de eventual saldo remanescente. Preparo comprovado - Id. 72762105. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, com intuito de impedir a lavratura do auto de arrematação e preservar a posse e a titularidade do imóvel, até o julgamento final deste recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. De fato, a Lei no 14.711/2023, que introduziu o art. 26-A na Lei n.o 9.514/1997, estabeleceu, de forma expressa, que a purgação da mora somente é admitida até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Ocorre que há controvérsia no tocante à incidência da lei nova aos contratos firmados sob a égide da lei anterior (Lei 9.514/97), o que implicaria na possibilidade ou não, de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Em 5.10.2024, a 2a Seção do STJ afetou o REsp no 2.126.726/SP à sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1.288), delimitando a seguinte questão controvertida a ser dirimida e pacificada: “Definir se a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade em momento posterior ao seu início de vigência”. Considero, em juízo provisório, que se o contrato foi celebrado sob a égide da Lei no 9.514/97, que permitia a purgação da mora em contratos com alienação fiduciária até a assinatura do auto de arrematação, essa condição deve ser mantida, independentemente da futura definição do STJ. Tenho que a superveniência da Lei n.o 14.711/2023, que alterou substancialmente o regime jurídico da purgação da mora, não pode retroagir para alcançar contratos firmados na vigência de legislação anterior, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à proteção do ato jurídico perfeito. O periculum in mora é evidente, pois os leilões extrajudiciais já foram realizados, e a lavratura do auto de arrematação pode ocorrer a qualquer momento, bastando a formalização notarial do ato. Ademais, a consumação da arrematação e a subsequente imissão de terceiro de boa-fé na posse do imóvel inviabilizariam, de forma irreversível, a restituição do bem à agravante, frustrando por completo a utilidade do provimento jurisdicional final, comprometendo a própria efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, o depósito judicial da integralidade do débito evidencia boa-fé objetiva, diligência e colaboração com o Poder Judiciário. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária, com intuito de impedir a lavratura do auto de arrematação e preservar a posse e a titularidade do imóvel, até o julgamento final deste recurso. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora